Tribunal: TJDFT
Processo: 0729792-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DA CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.095. INAPLICÁVEL. SENTENÇA ANULADA.
1. As disposições do Tema 1.095 do STJ não aplicam se o pedido de rescisão contratual formulado estiver fundamentado no descumprimento contratual da construtora.
2. Inviável a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC), tendo em vista o pedido para produção de prova pericial.
3. Apelação conhecida e provida.